Tribunal: STF
Processo: RE 1271613
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. PERCEPÇÃO INDEVIDA DE BENEFÍCIO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS PELA PARTE ADVERSA. CONTROVÉRSIA QUANTO À VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. ARE 748.371. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF).
    Decisão: A matéria versada no recurso extraordinário foi submetida por esta Corte ao regime da repercussão geral (Tema 660, ARE 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    Ex positis, com fundamento no artigo 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF (na redação da Emenda Regimental 21/2007), determino a DEVOLUÇÃO do feito à origem.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente